Tribunal: TJMT
Processo: 1006908-23.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1006908-23.2018.8.11.0041
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de decisão que deu provimento ao Apelo, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Alega o Embargante que a decisão unipessoal é omissa, pois, não houve condenação da embargada ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, assim como, deve ser “condenada ao pagamento das custas do processo, nos termos do art. 82, do CPC/15”.
Ao final pugna, pelo acolhimento dos Aclaratórios.
As contrarrazões não foram apresentadas, (id.92945491).
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÕES AUTÔNOMAS.POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973: RESP. 1.520.710/SC, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES. DETERMINAÇÃO REALIZADA NOS EMBARGOS ANTERIORMENTE OPOSTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.[...]3.Não se constatando a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.4. Embargos de Declaração da UNIÃO rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 619.562/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019).
O recurso não merece o acolhimento almejado, pois, diversamente do alegado, não houve ausência de fixação dos honorários advocatícios, já que na parte dispositiva, consta a inversão dos ônus sucumbenciais, vejamos:.
Assim, “não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira. Recurso não provido. (N.U 1025466-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença hostilizada, com fulcro no artigo 932,do CPC.
Dado o redirecionamento do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais.
Na verdade, o Estado de Mato Grosso, de forma transversa está pleiteando a mojaração dos honorários sucumenciais, fixados na instancia ordinária.
De outra banda, também, não padece de omissão a decisão hostilizada, quantos às custas processuais.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – ACÓRDÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Não se verifica a existência de omissão no julgado embargado, haja vista que de forma expressa inverteu o ônus da sucumbência fixado na sentença.(TJ-MT - ED: 01385711220168110000 MT, Relator: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 10/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/04/2017)
Com essas considerações, REJEITO os Embargos Declaratórios, mantendo inalterado acordão hostilizado, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1.022, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de novembro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora